Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732567-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face do CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0700662-90.2024.8.07.0007, indeferiu a objeção de pré-executividade. A Agravante se insurge em face da decisão constante no ID 23946694, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão anterior, constante do ID 200233532, decisão datada de 14/06/24. Considerando o lapso temporal das referidas decisões, bem como a possibilidade de superveniência de efeito preclusivo, INTIME-SE a parte agravante para, nos termos do Art. 9o e do Art. 10 do CPC, demonstrar a tempestividade do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 18:35:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador